Tribunal: TJBA
Processo: 8064178-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064178-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: I. B. R. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS ÍNDICES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÔNUS PROBATÓRIO DAS OPERADORAS DE DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DOS REAJUSTES. PERÍCIA QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS COMO VIA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PROCESSO Nº 8064178-61.2024.8.05.0001. ANO DO JULGAMENTO: 2026. PRECEDENTE UTILIZADO: SÚMULA Nº 608 DO STJ.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp S.A. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento às Apelações interpostas pelas operadoras, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados a contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com determinação de recálculo das mensalidades segundo parâmetros da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

2.

A sentença de primeiro grau concluiu pela ilegitimidade dos percentuais de reajuste aplicados ao contrato, diante da ausência de comprovação técnica que justificasse os índices utilizados, determinando o recálculo das mensalidades e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

3.

As Apelações interpostas pelas operadoras foram desprovidas, reconhecendo-se, no acórdão recorrido, a abusividade do reajuste de 81,73% aplicado ao contrato, diante da ausência de demonstração técnica e da violação ao dever de transparência nas relações de consumo.

4.

Nos presentes Embargos de Declaração, as operadoras sustentam, em síntese:
(i) omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial atuarial;
(ii) ausência de enfrentamento de argumentos relativos às normas regulatórias da ANS e à jurisprudência do STJ sobre reajustes em planos coletivos; e
(iii) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

5.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial atuarial destinada a justificar os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo;

(ii) saber se houve omissão quanto à análise de normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativas à validade dos reajustes por sinistralidade;

(iii) saber se a decisão embargada deveria manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

6.

Inexistência de omissão ou vícios no acórdão embargado.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, bem como à correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

7.

Ônus probatório das operadoras quanto à legitimidade dos reajustes.
A controvérsia foi devidamente apreciada no julgamento das Apelações, ocasião em que se reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em razão da ausência de documentação técnica mínima, como estudos atuariais, relatórios de sinistralidade ou memória de cálculo, aptos a demonstrar a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8.

Inexistência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia atuarial.
A perícia técnica não se destina a suprir a ausência de documentação que deveria ser produzida pela própria operadora, detentora das informações necessárias à demonstração da composição dos índices de reajuste. Assim, inexistindo elementos técnicos mínimos nos autos, mostra-se legítima a conclusão judicial baseada na insuficiência probatória da parte que detém o ônus da prova.

9.

Adequação da utilização dos índices da ANS como parâmetro de razoabilidade.
Diante da ausência de comprovação da legitimidade dos reajustes aplicados, mostrou-se juridicamente adequada a utilização dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais como parâmetro de recomposição contratual, solução amplamente admitida pela jurisprudência.

10.

Inexistência de omissão quanto às normas regulatórias e à jurisprudência invocada.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica, reconhecendo que a ausência de transparência e de comprovação técnica dos reajustes configura prática abusiva, independentemente de autorização prévia da ANS para planos coletivos.

11.

Limites dos Embargos de Declaração e impossibilidade de rediscussão do mérito.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado ou à mera reiteração de argumentos já analisados, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

12.

Prequestionamento.
O prequestionamento não exige manifestação expressa do tribunal acerca de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada no julgamento, o que ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

“2. A perícia atuarial não se destina a suprir a ausência de documentação técnica que deveria ser apresentada pela própria operadora de plano de saúde para demonstrar a legitimidade dos índices de reajuste aplicados ao contrato.”

“3. A ausência de comprovação técnica da formação dos índices de reajuste em planos de saúde coletivos autoriza o reconhecimento da abusividade da prática contratual.”

“4. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria jurídica já foi devidamente apreciada pelo tribunal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8064178-61.2024.8.05.0001
,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargantes,

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. E QUALICORP S.A.
,

e, como Embargado,
I.B.R., menor representado por seu genitor DANILO SANTOS REBOUÇAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.